Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-21.2021.8.11.0037
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000914-21.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREI ANFILOFEV ANUFRIEV - CPF: 063.140.531-37 (RECORRENTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), AD CELULAR - ALEXANDRE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000914-21.2021.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente(s):
Andrei Anfilofev Anufriev

Recorrido(s):
AD Celular - Alexandre

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
09/08/2022

Ordem: 37

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – REVELIA RECONHECIDA -
PRODUTO DEVOLVIDO SEM AS PEÇAS ORIGINAIS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROVAS APRESENTADAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADIMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que o autor alega que
no mês de outubro/2020 procurou a assistência técnica na empresa Ré, sendo informado que o seu aparelho celular estava com problema na câmera e na tela, contudo, que seria necessário o envio do produto à Goiânia/GO, para análise por outro profissional.

2.

Narra que
após duas semanas a análise do profissional foi no sentido de que o aparelho funcionaria, todavia, sem a câmera, e assim, retirou o celular da assistência, mas em casa percebeu que o produto não estava ligando e que não carregava.

3.

Informa que diante da situação levou o aparelho em outra assistência técnica, momento em que tomou conhecimento de que o aparelho celular havia sido aberto e as peças originais teriam sido retiradas e substituídas por outras de qualidade inferior.

4.

Por fim, alega que o requerido não se comprometeu a reparar os danos no aparelho, razão pela qual postula a restituição do valor pago no celular e danos morais.

5.

O requerido, mesmo devidamente citado, deixou de se manifestar nos autos, sendo reconhecida a sua revelia.

6.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que o autor deixou de comprovar elementos mínimos quanto aos fatos constitutivos do seu direito, uma vez que somente juntou aos autos Boletim de ocorrência e fotos do aparelho, que não são capazes de comprovar a substituição das peças e problemas no aparelho, conforme alegado na exordial.

7.

Posteriormente, a parte autora embargou da sentença, trazendo juntamente com seu petitório laudo emitido por outra assistência técnica. Foi proferida sentença rejeitando os embargos, em razão da inadmissibilidade das provas naquela frase processual.

8.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a procedência dos pedidos iniciais, alegando que o requerido foi revel e que a sua conduta foi capaz de gerar danos morais, sustentando que comprovou, por meio da nota fiscal e boletim de ocorrência, o valor do celular e os fatos narrados em sua inicial.

9.

Em que pesem as alegações do recorrente, entendo que não ficou demonstrado nos autos os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, I do CPC, uma vez que não há prova de que o aparelho foi, de fato, entregue a loja ré, e não há nos autos provas de que “
o celular havia sido aberto e várias peças originais tinham sido retiradas e colocadas outras paralelas e este poderia ser o motivo do mau funcionamento do aparelho
”.

10.

Conquanto revel, correto o juízo
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, na medida em que o recorrente não fez prova do direito que postulava, sendo certo que o fato do requerido ser revel não induz a procedência dos pedidos iniciais, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95.

11.

Em relação ao laudo apresentado pelo autor em sede de embargos de declaração, não há como ser aceito pelo juízo, uma vez que viola o princípio da ampla defesa e do contraditório.

12.

Como o autor não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento da petição inicial, conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação poderia ocorrer em sede recursal. (Nesse sentido:
(N.U 1003781-26.2020.8.11.0003, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 19/04/2021).

13.

Assim, como o recorrente não demonstrou fato constitutivo do seu direito, na forma que lhe incumbia conforme previsão do art. 373, I, do CPC, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.
Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022